Tribunal: STJ
Processo: 0824767-41.2024.8.15.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 211409 - PB (2025/0046130-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: A DA S F
ADVOGADO
: RINALDO CIRILO COSTA - PB018349
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do recurso em
teve como fundamento o entendimento
habeas corpus
desta Corte Superior de que é inadmissível a
utilização como sucedâneo de recurso próprio,
previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato
judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n.
933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
20/8/2024
e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator
27/8/2024
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.
26/2/2024
29/2/2024
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50241103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:12
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 971ea033-8d37-484c-9566-6e4ae78a7e03

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
28/08/2025
03/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50241103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:12
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 971ea033-8d37-484c-9566-6e4ae78a7e03

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 211409 - PB (2025/0046130-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: A DA S F
ADVOGADO
: RINALDO CIRILO COSTA - PB018349
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do recurso em
teve como fundamento o entendimento
habeas corpus
desta Corte Superior de que é inadmissível a
utilização como sucedâneo de recurso próprio,
previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato
judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n.
933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
20/8/2024
e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator
27/8/2024
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.
26/2/2024
29/2/2024
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental contra decisão de fls. 339-341, que não
conheceu do recurso em habeas corpus.
Documento eletrônico VDA49924340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/08/2025 18:17:40
Código de Controle do Documento: e542e49e-a2c9-4ec8-91ee-e3c023856bb7

A parte agravante, nas razões do agravo regimental, abordou
questões relativas ao mérito da causa, pertinentes à aplicação do direito
material, reiterando as alegações formuladas no recurso em
,
habeas corpus
alegando flagrante ilegalidade.
Requer o provimento do recurso, com a consequente repercussão
jurídica.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do recurso em
foi assim
habeas corpus
fundamentada (fl. 339):
O presente recurso em
foi interposto na origem
habeas corpus
em
(fl. 329) com o objetivo de impugnar decisão com
14/1/2025
trânsito em julgado, conforme destacado no acórdão proferido
pelo Tribunal de origem (fl. 299).
Nesse contexto, a utilização do habeas corpus assume o caráter
de substitutivo da revisão criminal, instrumento que não pode ser
manejado no caso, uma vez que a legislação processual exige a
prévia submissão do pedido por meio de impugnação específica,
sob pena de usurpação da competência da instância originária.
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do
recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão
agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e, por analogia, de acordo
com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ, CONFORME PARECER MINISTERIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus
e não concedeu a ordem
por ser substitutivo de recurso próprio
de ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade na
fixação da pena-base e diante da impossibilidade de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao paciente
condenado por crime de tráfico em concurso com o de posse de
arma de fogo com numeração suprimida. Fundamentos esses
Documento eletrônico VDA49924340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/08/2025 18:17:40
Código de Controle do Documento: e542e49e-a2c9-4ec8-91ee-e3c023856bb7

não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a
incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 870.658/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de

13/5/2024
15/5/2024 – grifo
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade
na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se
resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do
tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC
740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
, DJe de
02/08/2022
10/08/2022)
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto da
decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram trazidos
argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão
agravada, o que atrai ao caso o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo.
Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 878.605/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de

13/5/2024
16/5/2024 – grifo
próprio.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício. Senão, vejamos, o recorrente foi condenado, em
primeiro grau, por estupro de vulnerável, sendo a pena base fixada e tornada
definitiva em 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado.
A defesa impetrou ordem de
perante o Tribunal local,
habeas corpus
que denegou a ordem assim ementado (fl. 296):
.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
HABEAS
CORPUS
CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO QUE OBJETIVA A REVISAR A
DOSIMETRIA DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU SUBSTITUTO DE
REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ E STF. NÃO
Documento eletrônico VDA49924340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/08/2025 18:17:40
Código de Controle do Documento: e542e49e-a2c9-4ec8-91ee-e3c023856bb7

CONHECIDO. WRIT AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU
ILEGALIDADE FLAGRANTE NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO NÃO
CONHECIMENTO DO .
.
AUSÊNCIA
EX OFFICIO MANDAMUS
DE MATÉRIA CONCESSIVA A SER APRECIADA DE OFÍCIO.
Uma vez que se trata de condenação já transitada em julgado, o
não pode ser manejado como sucedâneo de
habeas corpus
revisão criminal, ressalvada a hipótese excepcional de
ilegalidade evidente, que não se faz presente.
No presente recurso ordinário, a defesa alega que foram utilizados
fundamentos inidôneos para exasperar a pena.
O acórdão está assim fundamentado (fl. 302):
Vislumbra-se que a única circunstância judicial negativada, foi as
consequências do crime, baseando-se no trauma deixado pela
conduta do paciente na vítima e sua família.
As consequências do crime devem ser consideradas quando a
repercussão do fato fugir da normalidade e transcender o
resultado típico. Nesse sentido, o STJ reconhece como tese
jurisprudencial que o trauma sofrido pela vítima é motivação
idônea a caracterizar a exasperação da pena, negativando as
consequências do crime:
“(...) A valoração negativa das consequências do delito
fundada nos abalos psicológicos e nas dores intensas da
ofendida, conforme consignado pelos Juízos de primeiro e
segundo grau, constitui motivação idônea. (...)” (STJ. AgRg
no AREsp 1.441.372/GO, Relator: Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
16/5/2019
.) Grifo nosso. “(...) No que diz respeito às
27/5/2019
consequências do crime pelo magistrado de piso e Tribunal
de origem, o entendimento adotado não destoa da
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo o
qual o abalo psicológico sofrido pela Vítima, quando
concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese
em apreço, autoriza a majoração da pena-base.(...)” (STJ.
AgRg no REsp 1.883.371/RN, Min. Laurita Vaz, Sexta
Turma, DJe
). (AgRg no REsp 1.883.324/ AC,
12/11/2020
Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.) Grifo nosso.
2/3/2021
9/3/2021
É importante destacar que da leitura dos depoimentos
testemunhais prestados judicialmente, juntados nos ids.
31014525 - Pág. 04 e 05, visualiza-se que a vítima e seus
familiares
ficaram
abalados
emocionalmente
quando
descobriram o delito do paciente.
Logo,
, não se vislumbra teratologia ou ilegalidade
in casu
flagrante na negativação das consequências do crime, devendo
ser observada a discricionariedade conferida ao julgador no que
(grifei)
diz respeito à dosimetria da pena.
Documento eletrônico VDA49924340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/08/2025 18:17:40
Código de Controle do Documento: e542e49e-a2c9-4ec8-91ee-e3c023856bb7

Assim, não se verifica ilegalidade na fundamentação. Nesse sentido:
.
REVISÃO
DE
CONDENAÇÃO.
HABEAS
CORPUS
IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. DOLO ESPECÍFICO DE
SATISFAZER
À
LASCÍVIA.
INCOMPATIBILIDADE
COM
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL.
REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO AO RITO DO
HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DA PENA. CONSEQUÊNCIAS
DO
DELITO.
TRAUMA
PSICOLÓGICO
PROLONGADO.
PRECEDENTES DO STJ.
1. A impetração de habeas corpus não se presta à revisão de
condenação já mantida pelas instâncias ordinárias, salvo em
casos de flagrante ilegalidade.
2. O acórdão impugnado está em consonância com a tese
firmada no Recurso Especial n. 1.954.997/SC (Tema 1.121
/STJ), que estabelece que a prática de ato libidinoso com menor
de 14 anos, com dolo específico de satisfazer à lascívia,
configura o crime de estupro de vulnerável, independentemente
da superficialidade da conduta, não sendo possível a
desclassificação para importunação sexual.
3. A conclusão do Tribunal a quo de que os atos praticados pelo
acusado revelam clara intencionalidade de satisfação lasciva e
abuso da vulnerabilidade da vítima enquadra-se no art. 217-A do
Código Penal, sendo incompatível com o tipo do art. 215-A. A
inversão do julgado demandaria reexame de provas, o que não
se coaduna com o rito célere do habeas corpus.
4. Não há constrangimento ilegal na fixação da pena, pois a
vetorial das consequências do delito foi negativada com base
nos efeitos prolongados do trauma psicológico gerado na vítima,
que tinha 8 anos à época dos fatos.
5. Habeas corpus denegado.
(HC n. 978.889/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/4/2025
25/4/2025
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA
DECLINADA.
PROPORCIONALIDADE
DO
INCRMENTO
OPERADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme o reconhecido na decisão ora agravada, não se
infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto
condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela
gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de estupro de
vulnerável, o que permite a exasperação da basilar nos termos
do reconhecido na sentença.
2. Em relação às consequências do crime, que devem ser
entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação
negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o
Documento eletrônico VDA49924340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/08/2025 18:17:40
Código de Controle do Documento: e542e49e-a2c9-4ec8-91ee-e3c023856bb7

dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se
revelar superior ao inerente ao tipo penal. No caso, o trauma
causado à vítima, que não pode ser confundido com mero abalo
psicológico passageiro, justifica o incremento da básica pelas
consequências do delito.
3. Conforme a jurisprudência desta Corte, "o quanto de
aumento, decorrente da negativação das circunstâncias, deve
observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade,
da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do
crime, informadores do processo de aplicação da pena" (REsp
1.599.138/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
24/4/2018
11/5/2018
4. Considerando o intervalo de apenamento do crime de estupro
de vulnerável e a presença de duas vetoriais desabonadoras,
deve ser reconhecida a proporcionalidade do incremento da
pena de 1/4. nos moldes do estabelecido pela Corte de origem.
5. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n. 864.958/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA49924340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/08/2025 18:17:40
Código de Controle do Documento: e542e49e-a2c9-4ec8-91ee-e3c023856bb7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 211.409 / PB
Número Registro: 2025/0046130-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00036051720138152002
08010945820208150000
08247674120248150000
36051720138152002
8010945820208150000 8247674120248150000 824767412024815000000036051720138152002
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A DA S F
ADVOGADO
: RINALDO CIRILO COSTA - PB018349
RECORRIDO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : A DA S F
ADVOGADO : RINALDO CIRILO COSTA - PB018349
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/09/2025
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50167496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:32:09
Código de Controle do Documento: 0f9d9145-550e-4dcd-a0e2-50f3fab0c461

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:32:09
Código de Controle do Documento: 0f9d9145-550e-4dcd-a0e2-50f3fab0c461